Tribunal: CARF
Processo: 16349.000203/2006-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000203/2006-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.724 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VOTORANTIM COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-56.963,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
de Juiz de Fora/JFA, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
Paulo/SP, não reconhecendo parcialmente o direito creditório em litígio.
Adoto parcialmente o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que
reproduz adequadamente os fatos.
Em julgamento o pedido de ressarcimento inserto no Per 091204.1.5.01-6551 no qual a
Requerente pleiteia direito creditório fundado em crédito presumido oriundo da Lei no
10.276/2001, com regulamentação dada pela IN SRF 69/2001.
O pleito está vinculado ao quarto trimestre de 2003 e tem como valor demandado o total de R$
35.449.916,61.
A Informação Fiscal de fls.900/906 assim resumiu o resultado da auditoria para verificação da
pertinência do pedido:
a) AJUSTE DA RECEITA DE EXPORTAÇÃO 0 contribuinte considerou no DCP, o valor de R$
573.845.041,15 como receita de exportação acumulada no período de abril a dezembro de 2003, o
qual, confrontado com a composição de sua receita de exportação contida nas planilhas "RECEITA
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000203/2006-07
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.724 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000203/2006-07

OPERACIONAL BRUTA E DE EXPORTAÇÃO 2003 — CONSOLIDADO" e "DEMONSTRATIVO
DO CALCULO DO CREDITO PRESUMIDO — IPI" elaboradas pela contribuinte, não apresenta
diferença, porém estão inclusas as exportações de produtos não tributados (NIT), no montante de R$
1.376.453,24. 0 montante da receita de exportação constante do balancete emitido ao final de
dezembro de 2003 está de acordo com o constante no DCP e demonstrativos de cálculos utilizados
para determinação do credito pleiteado, conforme saldos acumulados nas contas contábeis 5150 e
5155.
b) AJUSTE DE CUSTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO — MATÉRIA PRIMA, MATERIAL
INTERMEDIÁRIO E EMBALAGENS
b.1) O contribuinte considerou no DCP, o valor de R$ 530.314.603,89 como custo de matérias
primas, produtos intermediários e embalagens utilizados na produção no período de abril a
dezembro de 2003, depois do ajuste da parcela utilizada na produção de produtos não vendidos no
valor de R$ 95.666.634,22, ou seja, o total utilizado na produção antes desta redução é de R$
625.981.238,11, está em desacordo com o montante de R$ 603.325.115,99, contido na planilha
"demonstrativo do calculo do credito presumido-IPI" elaborada pelo contribuinte e por nós
confrontada com os livros e demonstrações contábeis. Este valor está embutido nos saldos
acumulados de R$ 132.605,59 e R$ 624.716.150,11, contabilizados nas contas contábeis 1420.004 —
Soja em grãos e 1426.004 — soja em grãos e, é o correto, passando a integrar o novo cálculo do
crédito presumido acumulado relativo ao 4° Trimestre de 2003;.
b.2) Ajustamos o montante das compras de matérias primas efetuadas no 4° trimestre de 2003,
reduzindo o total de R$ 338.181.364,69 para R$ 334.202.271,90 conforme planilha de ajustes
anexada ao processo;
b.3) Estamos efetuando a glosa da importância de R$ 787,50 referente à aquisição de calcário
ocorrida no 3° trimestre de 2003;
b.3) Também efetuamos glosas de valores decorrentes de revenda de matéria prima (R$ 351.945,83)
e devoluções (R$ 7.679,68), conforme planilha anexa ao processo.
c) AJUSTE DE CUSTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO — SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO
EFETUADA POR TERCEIROS- O contribuinte considerou no DCP, o valor de R$ 27.220.225,50
como prestação de serviços decorrentes de industrialização por encomenda utilizados na produção
no período de abril a dezembro de 2003, o qual está em desacordo com o montante de R$
26.188.056,79, contido na planilha "demonstrativo do calculo do credito presumido-IPI" elaborada
pela contribuinte e por nós confrontada com os livros e demonstrações contábeis. Este valor é o
correto, passando a integrar o novo cálculo do crédito presumido acumulado relativo ao 4°
Trimestre de 2003.
e) AJUSTES NOS SALDOS DE ESTOQUES:
e.1) 0 contribuinte ao proceder à elaboração da planilha "DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO
DOS ESTOQUES DE MP, PI e ME considerou como saldo de estoque de matéria prima o valor de
R$ 19.566.821,73, enquanto que no balancete emitido ao final de dezembro de 2003 nas contas
contábeis conforme demonstrativo anexo ao processo o saldo correto é de R$ 19.579.780,00, que
será considerando na determinação da base de calculo do credito presumido do IPI, ou seja, glosa de
R$ 12.958,27;
e.2) Com relação ao montante de matéria prima, produtos intermediários e de embalagem contidas
nos estoques de produtos acabados, o contribuinte considerou no DCP o valor de R$ 95.666.634,22
(fls.) e, no DEMONSTRATIVO DO CALCULO DO CREDITO PRESUMIDO — IPI informou o valor
de R$ 89.008.409,86. Este é o valor correto e foi validado por esta fiscalização, conforme
demonstrativo anexo ao processo.
Inconformado com o acatamento parcial, apresentou a contribuinte o arrazoado impugnatório de
fls.1074/1077, que assim pode ser resumido:
Apesar de o crédito presumido em questão ter sido calculado nos termos do que dispõe a Lei no.
10.276/01, a definição de base de cálculo para fins de apuração do beneficio é a prevista no artigo
2°. da Lei no. 9.363/96, que está assim redigido:
"Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o
valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
referidos no artigo anterior, do percentual correspondente cl relação entre a receita de exportação e
a receita operacional bruta do produtor exportador."
Como parece claro na leitura do dispositivo legal supra transcrito, no custo de aquisição utilizado
para apuração do crédito presumido de IPI está necessariamente embutido o ICMS incidente nas
aquisições das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos pelo
exportador.
Ainda que fosse desnecessário, pela clareza da legislação, a própria Secretaria da Receita Federal,
através do seu site deixa expresso que "Para efeito do cálculo do crédito presumido, o ICMS não
será excluído dos custos de MP, de PI e de ME, bem assim os valores do frete e seguro, desde que
cobrados do adquirente.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.724 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000203/2006-07

Decorre que na execução do trabalho da diligência fiscal, esse procedimento foi simplesmente
desconsiderado, vez que foi tomado como base de cálculo do crédito presumido do IPI apenas o
valor contábil das aquisições de matérias-primas, ou seja, o valor sem o ICMS.
De fato, de acordo com as normas e princípios de contabilidade geralmente aceitos, as aquisições de
matérias-primas são registradas a valor de custo, com exclusão do ICMS.
A propósito, a auditoria fiscal menciona em seu relatório, fls. 885, verbis ... "Com relação ao
montante de matéria-prima, produtos intermediários e de embalagem contidas nos estoques de
produtos acabados, o contribuinte considerou no DCP o valor de R$ 95.666.634,22 (fls. 859) e, no
DEMONSTRATIVO DO CALCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO - IPI informou o valor de R$
89.008.409,86 (fls. 869). Este é o valor correto e foi validado por esta fiscalização, conforme
demonstrativo anexo ao processo."
Ora, os R$ 89.008.409,86 indicados no referido DEMONSTRATIVO DO CALCULO DO CRÉDITO
PRESUMIDO DO - IPI referem- se, exatamente, ao valor das aquisições, sem ICMS, conforme está
(ou foi) registrado na contabilidade. Mas, para fins de apuração da base de cálculo do beneficio do
período (4° trimestre de 2003), o valor correto a considerar são os R$ 95.666.634,22 conforme está
indicado no Demonstrativo do Crédito Presumido - DCP, resultando dai, portanto, uma diferença de
R$ 992.801,17 (novecentos e noventa e dois mil, oitocentos e um reais e dezessete centavos) quanto
ao direito creditório pleiteado, que resulta da aplicação do FATOR apurado pela auditoria fiscal,
igual a 14,9109, sobre o valor de R$ 6.658.224,36, que corresponde ao ICMS embutido no valor das
aquisições do período.
Destarte, fica evidente o equívoco cometido pela auditoria fiscal na apuração do crédito presumido
de IPI do 4° trimestre de 2003.
É como relato.”
Mais adiante, no voto da Primeira Instância, extraímos o seguinte detalhamento:
“Vejamos o que diz a informação fiscal:
O contribuinte considerou no DCP o valor de R$ 530.314.603,89 como custo de matérias primas, produtos
intermediários e embalagens utilizados na produção no período de abril a dezembro de 2003, já ajustado
pela parcela utilizada na produção de produtos não vendidos no valor de R$ 95.666.634,22, ou seja, o total
utilizado na produção antes desta redução é de R$ 625.981.238,11, que está em desacordo com o montante
de R$ 603.325.115,99, contido na planilha "demonstrativo do cálculo do credito presumido-IPI" elaborada
pelo contribuinte e por nós confrontada com os livros e demonstrações contábeis.
Segundo o texto supra, a trilha operacional da Fiscalização partiu de uma planilha elaborada pelo próprio
contribuinte e que foi auditada a partir de informações presentes nos livros fiscais e nas demonstrações
contábeis.
Quer dizer, o valor final foi determinado com fulcro em criteriosa verificação, que só pode ser contraditada
a partir de elementos concretos a serem carreados ao processo pela Interessada.
Mas elementos concretos não há. Dizer que o ICMS foi desconsiderado sem nada provar, nada significa. Não
há um valor de comparação pinçado e planilhado, nem tampouco uma singela nota fiscal cujo valor tenha
sido adotado a menor pela extirpação do citado imposto.”
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim decidiu em seu Acórdão:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. CÁLCULO.
O crédito presumido devido ao contribuinte é calculado, em seu regime alternativo, nos termos do
disposto nas Leis no 9.363/96 e 10.276/2001. Não sendo detectada qualquer falha na trilha
operacional seguida pelos agentes do Fisco Federal, é de se manter incólumes os valores finais
deferidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário que foi julgado na 2a Turma Ordinária,
da 4a Câmara, da 3a Seção deste Conselho, e que foi convertido em diligência através da Resolução
3402-001.388, onde o ilustre relator assim consignou as determinações objeto da diligência:
“Dessa forma, não é possível aferir os valores apresentados pela recorrente, que confrontam com
aqueles apurados pela Autoridade Fiscal, com base exclusivamente nos documentos acostados ao
processo. Como o direito creditório deve ser apurado considerando o custo efetivo das matérias
primas, produto intermediário e material de embalagem utilizadas no processo produtivo, e há
controvérsia nos valores apresentados, a situação fática deve ser aclarada pela unidade de
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.724 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000203/2006-07

origem, considerando os valores efetivos do custo conforme escrita contábil e fiscal do sujeito
passivo.
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de origem
para que a autoridade preparadora (i) esclareça se considerou no cálculo do crédito presumido
requerido pelo sujeito passivo os valores do custo efetivo das matérias primas, produto
intermediário e material de embalagem utilizadas no processo produtivo, considerando o ICMS
que incidiu sobre tais aquisições; (ii) apresentar um demonstrativo com as informações
extraídas da escrita fiscal e contábil do sujeito passivo com base no valor de custo, considerando
o ICMS incidente nas aquisições, confrontando com os demonstrativos apresentados pela
recorrente nos quadros à fls.fls.1160 a 1161.”

Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.

Chamo a atenção de que a Resolução parcialmente reproduzida acima, que
determinava que a Autoridade Tributária na Unidade de Origem devesse “apresentar um
demonstrativo com as informações extraídas da escrita fiscal e contábil do sujeito passivo com base no valor de
custo, considerando o ICMS incidente nas aquisições, confrontando com os demonstrativos apresentados pela
recorrente nos quadros à fls.1135.”
Notem que a exigência para que se verificassem os registros contábeis da
Recorrente foi grifada no texto da própria Resolução.
Nas folhas de 1.191 e 1.192, encontramos o Parecer DIORT/SPO, onde lemos o
seguinte:
“Observando os documentos apresentados pelo contribuinte, referentes às
aquisições (fls. 464/607), temos planilhas de compras em out/2003 (fls. 465/516), em nov/2003
(fls. 517/564) e em dez/2003 (fls. 565/592), com a discriminação entre o valor total da nota e o
valor do ICMS destacado, e apenas 6 (seis) notas fiscais de aquisição de soja em grãos nos
11269, 029799, 029804, 029814, 029820 e 11360 (fls. 602/607), em que nenhum valor de ICMS
foi destacado (ICMS diferido), ou seja, nas notas fiscais apresentadas não houve comprovação de
pagamento de ICMS na compra.
Assim, a alegação no Recurso Voluntário de que foram apresentados elementos de
prova não procede, pois os valores de ICMS destacados nas planilhas de compras acima não
podem ser conferidos com a amostragem de notas fiscais de entrada anexadas ao processo e,
consequentemente, não é possível concluir que os valores de ICMS não foram considerados na
base de cálculo de apuração do IPI a ressarcir, corroborando o Acórdão da DRJ.
Assim como resposta ao item (i) não é possível comprovar a incidência do ICMS
nas aquisições por meio das Notas Fiscais apresentadas; quanto ao item (ii) só caberia a análise
da planilha do contribuinte caso a resposta ao item (i) fosse positiva.”(grifo meu)
Vemos que a Autoridade Tributária, expressamente em seu Parecer, afirma que
não procedeu à análise das escritas fiscal e contábil da Recorrente, limitando-se à documentação
acostada aos autos, em desacordo ao texto do voto condutor da já referida Resolução.
Inconformada com o Parecer, a Recorrente apresentou nova petição, onde afirma
o seguinte:
“6. Ao se manifestar acerca dos elementos requeridos por este E. Conselho, a Autoridade Fiscal
limitou-se a responder que não foi possível comprovar a incidência do ICMS nas aquisições por
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.724 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000203/2006-07

meio das Notas Fiscais apresentadas, fato este que também prejudicou a elaboração do
demonstrativo de cálculo.
7. Ocorre que a Autoridade Fiscal não se atentou ao fato que, no curso do procedimento
fiscalizatório formalizado através do MPF no 0819000/00838/2007, o qual analisou os arquivos
que fundamentam o direito creditório ora debatido, a Recorrente anexou documentos e mídias
magnéticas ("CDs") contendo todas as notas fiscais de entrada e saídas de 2003 e 2004, além de
livros fiscais e contábeis, as quais confirmam as razões expostas pela Recorrente.
8. Tais petições constam nas fls. 71/78 do Processo Administrativo no 16349.000204/2006-43
(Doc_Comprobatorios01), cuja análise se deu em conjunto ao presente processo.
9. Considerando que os autos foram convertidos em processo digital, é possível que a equipe da
Receita Federal do Brasil responsável pela digitalização não anexou o conteúdo do CD a este
processo, mas certamente encontra-se em posse de tal arquivo.
10. Além do mais, importante destacar que a diligência determinada por este Conselho foi para
que a Autoridade Fiscal analisasse os livros fiscais e contábeis da Recorrente, os quais também
foram juntados aos autos, e elaborasse o demonstrativo de cálculo do valor do custo,
considerando o ICMS incidente nas aquisições. Contudo, de forma diversa ao quanto
determinado, a Autoridade Fiscal baseou-se em algumas Notas Fiscais de entrada e se esquivou
do trabalho solicitado.”
Desta forma, não tendo sido cumprida a fase anterior do processo, entendo que o
presente precisa ser novamente convertido em diligência para que se cumpra adequadamente o
voto condutor, na forma como previsto na Resolução 3402-001.388. Sobretudo quanto a
determinação da análise dos livros contábeis e outros documentos da escrita fiscal e contábil do
sujeito passivo com base no valor de custo, considerando o ICMS incidente nas aquisições,
confrontando com os demonstrativos apresentados pela recorrente nos quadros à fls.1135,
inclusive no que diz respeito às informações juntadas em meio magnético ao processo no
16349.000204/2006-43, conforme alertado pelo contribuinte.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral
Fl. 1223
DF CARF MF
Original